Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721560-21.2019.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO U DA SQS 405 DESPACHO O valor do preparo é irrisório, comprove, pois, a apelante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entendam necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR